Tribunal: TJDFT
Processo: 0751208-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0751208-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDO: MONICA SMOLKA DESPACHO Cuida-se de recurso interposto por pessoa jurídica com pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao fundamento de que se encontra em situação financeira agravada pela pandemia da Covid-19. Nos termos do enunciado de Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que requerer gratuidade de justiça deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Considerando que inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, faz-se necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada, tal como as duas últimas declarações de imposto de renda. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal